Tribunal: TJSP
Processo: 0004004-13.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ – Art. 1.040, II do CPC – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidores – Aplicação integral da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente – Adequação do julgamento anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004004-13.2016.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
BETÂNIA DOS SANTOS BARBOSA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
do julgamento anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004004-13.2016.8.26.0619 -Voto no 26718~
2
APELAÇÃO no 0004004-13.2016.8.26.0619
APTE.: BETÂNIA DOS SANTOS BARBOSA
APDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 26718
REAPRECIAÇÃO Art. 1.040, II, do CPC
RECURSOS REPETITIVOS
Julgamento do RE
no 870947 pelo STF e do REsp no 1492221 pelo STJ Art.
1.040, II do CPC Condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de diferenças salariais a servidores

Aplicação integral da Lei no 11.960/09 Impossibilidade
Adoção do critério de cálculo dos encargos incidentes nas
condenações da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo
STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos
repetitivos no 905, respectivamente
Adequação do
julgamento anterior.
O acórdão de fls. 212-219 deu parcial provimento ao recurso
voluntário para julgar a ação parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período
aquisitivo de 2013, afastada a incidência da Lei no 11.960/09 para a atualização da
condenação.
Inconformada,
a
apelada
interpôs
recursos
especial
(fls. 221-229) e extraordinário (fls. 230-247) questionando os encargos incidentes
sobre a condenação, insistindo na atualização pelo índice previsto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, matéria submetida à
apreciação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça pelo rito
dos arts. 1.036 e ss. do CPC.
Diante do julgamento de mérito dos recursos representativos
da controvérsia,1 os autos foram devolvidos a esta Câmara para a reapreciação da
questão específica envolvendo o critério de cálculo da correção monetária e dos juros
de mora incidentes na hipótese, na forma do art. 1.040, II, do CPC (fls. 287-289;
290-291).
É o relatório.
1 STF, Pleno, RE no 870947, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017 e STJ, 1a Seção, REsp
no 1495146, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em
conjunto com os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004004-13.2016.8.26.0619 -Voto no 26718~
3
O art. 5o da Lei no 11.960/09 alterou a redação do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 para o seguinte teor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.” (com sublinhado meu).
Referida norma, então, unificou o critério de cálculo da
correção monetária e dos juros de mora em todas as condenações impostas à Fazenda
Pública, o que inclui os entes federados e as suas respectivas autarquias.
Editada a Lei no 11.960/09, houve dúvida quanto à sua
aplicabilidade imediata aos processos em andamento, questão pacificada pelo STJ
nos autos do REsp no 1205946 (temas números 491 e 492),2 fixando a seguinte teste
jurídica:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar
os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período
anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente”.
No entanto, depois de confirmada a natureza processual da
norma, iniciou-se discussão sobre a constitucionalidade do próprio critério único
fixado pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, o que foi objeto das ADIn nno 4357 e 4425.3
Naquela oportunidade foi reconhecida a inconstitucionalidade
parcial da alteração promovida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante ao índice
de correção monetária, bem como a sua aplicação a todas as condenações,
“independentemente de sua natureza”; foi afastado o cálculo de correção monetária
conforme a remuneração da caderneta de poupança (utilização da Taxa Referencial
TR, nos termos do art. 12, I, da Lei no 8.177/91) e a incidência do novo critério,
especialmente, às condenações de natureza tributária.
2 Corte Especial, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 19.10.2011, DJe 2.2.2012.
3 STF, Pleno, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ Acórdão Min. LUIZ FUX, j. 14.3.2013,
DJe 25.9.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004004-13.2016.8.26.0619 -Voto no 26718~
4
O julgamento das ADIn nno 4357 e 4425, contudo, tratou
especificamente das condenações já transitadas em julgado e em fase de
cumprimento de precatórios judiciais (art. 100 da CF/88), por isso remanescia
dúvidas quanto a adoção daquele entendimento às condenações ainda sub judice ou
mesmo futuras, anotando que o STF modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade parcial para o fim de manter a validade daquele critério apenas
aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.4
A controvérsia no tocante às condenações em geral foi,
enfim, solucionada em definitivo pelo STF e pelo STJ, respectivamente, no
julgamento do RE no 870947 (Tema no 810)5 e do REsp no 1495146 (Tema no 905).6
Em referidos julgamentos foram fixadas as seguintes teses
jurídicas:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (tema no 810).
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
4 Pleno, QO no ADI no 4425, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 25.3.2015, DJe 3.8.2015.
5 Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.9.2017, DJe 17.11.2017.
6 1a Seção, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 22.2.2018, DJe 2.3.2018, julgado em
conjunto com os REsp nno 1492221 e 1495144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004004-13.2016.8.26.0619 -Voto no 26718~
5
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004004-13.2016.8.26.0619 -Voto no 26718~
6
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”
(tema no 905, g.n.).
Ou seja, consolidou-se o entendimento de que o critério de
cálculo previsto pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09 subsiste somente com relação aos
juros de mora, excetuadas as condenações judiciais de natureza tributária e outras
reguladas por leis especiais, ressaltando que os embargos de declaração opostos no
RE relativo ao tema de repercussão geral no 810, assim como aqueles opostos no
REsp referente ao tema de recursos repetitivos no 905, foram rejeitados pelas Cortes
Superiores em 3.10.2019 e 13.6.2018, respectivamente, e que referido
posicionamento foi confirmado pelo STF no julgamento da ADI no 5348,7 assim
ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1o-F
DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009.
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
EM
CONDENAÇÕES
DA
FAZENDA
PÚBLICA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de
remuneração da caderneta de poupança como critério de correção
monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir
o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema
810).
2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela
qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração
da caderneta de poupança para atualização monetária nas
condenações
da
Fazenda
Pública,
configura
restrição
desproporcional ao direito fundamental de propriedade.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
Em resumo, ressalvados os precatórios judiciais expedidos ou
pagos até 25.3.2015, é descabida a aplicação integral do disposto no art. 1o-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, nas condenações
impostas à Fazenda Pública.
Como se trata, na origem de condenação da Administração
Pública ao pagamento de diferenças salariais a servidora pública e o acórdão de
fls. 212-219 afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, é necessário realizar o juízo de
7 Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 11.11.2019, DJe 27.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004004-13.2016.8.26.0619 -Voto no 26718~
7
retratação. Considerando que a condenação diz respeito somente às férias de 2013,
sobre essa condenação incidem juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E (item 3.1.1. da tese
fixada no julgamento do Tema no 905).
Ante o exposto, meu voto é pela adequação do julgamento
anterior, adotando o critério de cálculo dos encargos incidentes sobre as condenações
da Fazenda Pública definido pelo STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no
810 e de recursos repetitivos no 905, respectivamente, nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator